Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O RECURSO DA DEFESA, PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECUSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.

1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, inviável acolher o pedido de absolvição quanto aos delitos de estupro de vulnerável, uma vez que o conjunto probatório – especialmente as declarações do ofendido, corroboradas pelas declarações de sua genitora e pelo depoimento de testemunha – atesta que o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com o seu sobrinho, que era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos.

2. Na espécie, as condutas perpetradas pelo apelante causaram grave dano e intensa dor à vítima, não havendo nos autos elementos suficientes para se delinear a atual condição econômica do réu, sabendo-se, no entanto, que ele trabalha como segurança e motorista, de modo que se mostra razoável a fixação da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.

3. A fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos materiais causados à vítima pelo delito demanda pedido nesse sentido, seja do Ministério Público, do assistente de acusação ou da vítima, aliado à instrução específica e comprovação do prejuízo, o que não se verifica nos autos.

4. Recursos conhecidos, não provido o recurso da defesa, provido o recurso do Ministério Público e parcialmente provido o recurso do Assistente de Acusação para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 217-A, caput (estupro de vulnerável), por seis vezes, na forma do artigo 71 (continuidade delitiva), ambos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, fixar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) como valor mínimo para reparação a título de danos morais.